Tribunal: TJDFT
Processo: 0772661-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido inicial para declarar a inexistência de dívida em nome da recorrida, nos valores de R$7.644,52 e R$155,44, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00. Em suas razões, a recorrente sustenta que a cobrança é regular, que, ainda que não seja exigível o débito, isso se circunscreve à esfera judicial, e que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 68951799. Contrarrazões ID 68951805.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Do acervo probatório dos autos nota-se que o pretenso débito da recorrida junto à empresa recorrente refere-se a consectários legais em aberto relacionados a débitos contraídos entre 2017 e 2018, de acordo com a informação prestada pela empresa, motivo pela qual foi constatada a inexigibilidade da dívida, e considerada como indevida a manutenção da negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Em que pese ser lícita a cobrança extrajudicial, fica caracterizado o abuso de direito do credor que realiza anotação no cadastro de inadimplentes de dívida prescrita.
5. A conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psique, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da empresa recorrente e o dano moral experimentado pelo autor é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes, não havendo reforma a ser feita na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.